Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-23.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RAC 1020919-23.2019.8.11.0041
Vistos,
Porto Seguro CIA. de Seguros Gerais peticiona nos autos requerendo a nulidade do julgamento do recurso de apelação, sob o argumento de que não houve intimação dos advogados para apresentar contrarrazões (Id. 94470987).
Recebo o pedido como Embargos de Declaração.
Proceda-se a reclassificação destes autos.
Intime-se o embargado para manifestar-se quanto aos Embargos de Declaração.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator